Tribunal: TJES
Processo: 5017750-87.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017750-87.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: ADONES TEIXEIRA VIEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA EM SÍTIO ELETRÔNICO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. BENEFICIÁRIO DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE VÍNCULO COM A CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais, em virtude da não entrega de mercadoria ("macacão animado urso pink") adquirida em sítio eletrônico, sob o fundamento de que o réu, na condição de beneficiário do boleto bancário pago, detém responsabilidade pelos prejuízos causados ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a indicação de pessoa física como beneficiária em boleto bancário emitido por intermediadora de pagamentos é suficiente para caracterizá-la como fornecedora e integrante da cadeia de consumo, estabelecendo o nexo de causalidade necessário para a responsabilização civil por danos decorrentes de fraude ou descumprimento contratual em comércio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo indispensável a demonstração do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre ambos.

A caracterização da condição de fornecedor exige que o agente desenvolva atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A mera constatação do nome do recorrente como beneficiário em boleto gerado por plataforma intermediadora, sem qualquer outro indício de prova de que este comercialize produtos ou possua vínculo jurídico com a loja virtual, impede o enquadramento do agente na cadeia de consumo.

A ausência de provas de que o recorrente usufruiu do valor pago ou de que integrou a relação contratual originária afasta o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o prejuízo suportado pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A indicação de pessoa física como beneficiária de boleto bancário, isoladamente, não comprova a condição de fornecedor ou a participação na cadeia de consumo.

Inexistindo prova de vínculo entre o titular da conta recebedora e a atividade comercial de venda do produto, resta rompido o nexo de causalidade.

A ausência de nexo causal entre a conduta do réu e o dano sofrido pelo consumidor afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: arts. 3º, 14 e § 1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor; § 2º do art. 85, § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.218.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5017750-87.2022.8.08.0024

APELANTE:
RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA

APELADO:
ADONES TEIXEIRA VIEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA
interpôs
APELAÇÃO

CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
Ação de Indenização por Danos
, ajuizada por
ADONES TEIXEIRA VIEIRA
contra o recorrente, que julgou procedente a demanda.

Em suas razões, o recorrente alega a necessidade de reforma da sentença, defendendo a ausência de relação de consumo e de vínculo jurídico com a loja virtual "Enxovais Mamãe Bebê", afastando sua responsabilidade civil, visto que o mero registro do nome como beneficiário do boleto não o enquadra como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC, e não comprova o nexo causal, já que o documento pode ter sido utilizado indevidamente em fraude eletrônica por terceiros. Ademais, requer a exclusão da condenação por danos morais e materiais, sustentando que a frustração de compra on-line caracteriza mero aborrecimento, sem ofensa à dignidade humana, e que a fraude configura ato exclusivo de terceiro, o que afasta sua responsabilidade, limitando eventual ressarcimento ao valor pago.

Com isso, requer o provimento do recurso para a total improcedência da demanda por ausência de nexo de causalidade e exclusão dos danos morais e materiais, com a consequente condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Muito bem.

Na exordial, o autor, ora apelado, narra que adquiriu, em maio de 2021, no site "Enxovais Mamãe Bebê", o produto "macacão animado urso pink". O valor pago foi de R$77,90 (setenta e sete reais e noventa centavos). Ocorre que, apesar do pagamento ter sido realizado por meio de boleto bancário, o produto não foi entregue ao consumidor.

Aponta que, além de não receber o produto, também não foi reembolsado, de modo que ajuizou ação em face da plataforma intermediadora de pagamentos (nº 5020569-31.2021.8.08.0024), sendo que fora proferida sentença que julgou improcedente a demanda, fundamentada no sentido de que a responsabilidade da conduta seria do beneficiário do boleto pago pelo requerente.

Assim, ajuizou a presente ação em face do suposto recebedor do pagamento efetuado, sob o argumento de que este seria responsável pelos danos provocados ao consumidor.

Ato contínuo, foi proferida sentença pelo Juízo
a quo
, o qual deu procedência aos pedidos iniciais, arrimada na inexistência de provas e na ausência de negativa do réu em relação ao recebimento do valor pago pelo produto não entregue.

Pois bem. A controvérsia devolvida pelo apelante, ora requerido, se centraliza na existência ou não de responsabilidade do indivíduo que figura como beneficiário de boleto emitido por empresa intermediadora de pagamentos

No âmbito das regras do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos seus consumidores, nos termos do art. 14 do diploma consumerista, que será afastada apenas se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, faz-se suficiente a comprovação do dano, da falha na prestação dos serviços e do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta praticada, prescindindo do elemento culpa.

No caso em tela, é incontroverso que o autor adquiriu “macacão animado urso pink 18 meses” na loja virtual “Enxovais Mamãe Bebê”, tendo efetuado pagamento no valor de R$77,90, sem que tenha recebido o produto.

Ocorre que, não há nos autos qualquer indício de que o recorrente tenha comercializado ou distribuído produtos ou prestado serviços ao apelado, não se enquadrando nos moldes previstos no art. 3º do CDC.

Desse modo, não é razoável admitir a existência de responsabilidade do apelante quando não há provas de que o suposto beneficiário do pagamento guarde relação com a empresa responsável pela comercialização do produto ou de que desempenhe atividades relacionadas.

Em verdade, o único elemento de prova que indica a participação do requerido na avença é o boleto emitido por empresa intermediadora de pagamentos (id. 17546381).

Ora, nem mesmo há como saber se o recorrente usufruiu do valor supostamente recebido, de forma que não se pode considerá-lo como integrante da cadeia de consumo, vez que inexiste prova de sua atuação na
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização dos produtos ou prestação dos serviços em questão (art. 3º; art. 25, §1º do CDC).

Em sentido semelhante, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que
se faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo
" (REsp 2.046.026/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023). [...]

(REsp n. 2.218.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Assim, inexistindo o nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os danos sofridos pelo apelado, não há que se reconhecer sua responsabilidade para arcar com os prejuízos suportados pelo autor.

Portanto, merece provimento o recurso, tendo em vista que deve ser afastada a condenação do requerido.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Considerando o provimento do recurso, com a improcedência da demanda, inverto o ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerido, na forma do art. 85, §2º, do CPC, advertindo, desde logo, que o apelado está amparado pelos benefícios da justiça gratuita, na forma do pronunciamento de id. 17546383 (CPC, art. 98, §3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.